Tribunal: TJSP
Processo: 1072264-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelações. Prestação de serviços. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Inscrição indevida. Ausência de contrato assinado entre as partes. Negativação por cobrança indevida de dívida resultante de má prestação dos serviços prestados. Dano moral evidenciado de forma a autorizar a indenização, que se comprova com o próprio fato, bem como com

Ementa:
Apelações. Prestação de serviços. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Inscrição indevida. Ausência de contrato assinado entre as partes. Negativação por cobrança indevida de dívida resultante de má prestação dos serviços prestados. Dano moral evidenciado de forma a autorizar a indenização, que se comprova com o próprio fato, bem como com a mera inclusão de seu nome no banco de dados de inadimplentes. Arbitramento em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recursos improvidos.